Tribunal: TJMT
Processo: 1005140-10.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005140-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), LAUDELINO DE MATOS LOPES - CPF: 041.034.241-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VERA LUCIA LOPES - CPF: 994.763.551-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática de relator que não conheceu de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa em ação de cobrança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa.

III. Razões de decidir

A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, que disciplina o cabimento do agravo de instrumento.

A taxatividade mitigada, firmada pelo STJ (Tema 988), exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica no caso.

A alegação de ilegitimidade ativa pode ser apreciada em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, sem risco de perecimento de direito.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa não é impugnável por agravo de instrumento por não constar no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC somente se aplica quando demonstrada urgência concreta decorrente da inutilidade do julgamento em apelação.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18, 1.009, §1º, 1.015 e 932, III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Laudelino de Matos Lopes e Vera Lúcia Lopes em face de decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, ao fundamento de inadmissibilidade, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, a qual objetivam o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Banco do Brasil S.A. em ação de cobrança fundada em cédula de crédito rural.

Inconformados, os agravantes reiteram, em síntese, que o agravo de instrumento é cabível à luz da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), diante da urgência qualificada decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação. Sustentam que a ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento imediato, sendo desnecessária dilação probatória. Segue alegando que o crédito objeto da cobrança foi cedido integralmente à União, no âmbito do Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA, com fundamento na Medida Provisória nº 2.196-3/2001, razão pela qual o Banco do Brasil S.A. não detém legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC. Aduzem, ainda, que a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência, bem como que há possível incompetência da Justiça Estadual, por se tratar de crédito pertencente à União.

Ao final, requerem o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja conhecido o Agravo de Instrumento e, no mérito, reconhecida a ilegitimidade ativa do Banco do Brasil S.A., com a consequente extinção do processo originário sem resolução de mérito.

Sem contraminuta.

Os recorrentes manifestaram pela retirada de pauta de julgamento, considerando que não se esgotou o prazo para apresentação da contraminuta pelo Banco do Brasil S.A. (id. 359675899)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de cobrança movida por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Laudelino de Matos Lopes e Vera Lúcia Lopes, visando a satisfação de crédito oriundo de cédula rural hipotecária.

O douto magistrado de origem, ao sanear o feito, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, mantendo a instituição financeira no polo ativo da demanda.

Os agravantes interpuseram o recurso de agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que o Banco do Brasil S.A. não possui legitimidade para a cobrança, uma vez que o crédito teria sido integralmente cedido à União no âmbito do Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA. Alegaram que a escritura pública que instrui a demanda comprova a titularidade do crédito pela União, configurando violação aos arts. 17 e 18 do CPC, bem como afronta ao entendimento consolidado no Tema 255 do STJ. Ao final, postularam o conhecimento e provimento do recurso, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa da instituição financeira e a consequente extinção do feito originário.

Em decisão monocrática, este Relator não conheceu do recurso, por ser manifestamente inadmissível, sob o fundamento de que a decisão agravada não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco se verifica situação de urgência apta a justificar a mitigação prevista no Tema 988 do STJ.

Irresignados, os agravantes interpõem o presente agravo interno.

Pois bem.

De proêmio, no que se refere ao pedido de retirada de pauta de julgamento, não assiste razão aos agravantes. Eventual irregularidade decorrente da inclusão do feito em julgamento antes do término do prazo para apresentação de contrarrazões configura nulidade relativa, a qual exige demonstração de prejuízo.

In casu,
não se verifica qualquer prejuízo apto a ensejar o reconhecimento de nulidade, porquanto a matéria devolvida ao presente recurso restringe-se à admissibilidade recursal, já suficientemente delimitada nos autos, inexistindo inovação decisória ou surpresa capaz de comprometer o contraditório ou a ampla defesa.

Superado esse ponto, tenho que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado, a decisão interlocutória que rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa não se encontra entre aquelas passíveis de impugnação imediata por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Embora o Superior Tribunal de Justiça admita a mitigação do referido rol em hipóteses excepcionais (Tema 988), tal possibilidade exige a demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em momento posterior, o que não se verifica no caso dos autos.

A matéria suscitada pelos agravantes, ilegitimidade ativa do Banco do Brasil S.A. em razão de suposta cessão do crédito à União, pode ser plenamente apreciada em sede de apelação, não havendo risco de perecimento de direito ou inutilidade do provimento jurisdicional futuro.

O prosseguimento do feito originário, ainda que implique eventual instrução processual, não configura, por si só, situação excepcional a justificar o cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses legais.

A propósito, assim restou fundamentada a decisão,
verbis
:

“Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

O recurso comporta julgamento monocrático por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. Explico.

O Código de Processo Civil adotou, no artigo 1.015, um rol taxativo para o cabimento do agravo de instrumento. Isso significa que apenas as decisões interlocutórias que versem sobre as matérias ali elencadas são passíveis de impugnação imediata por essa via recursal. As demais decisões, que não se enquadram nas hipóteses legais, não são cobertas pela preclusão imediata e devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme dispõe o art. 1.009, § 1º, do CPC
.

A propósito manifesta a doutrina:

“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.

(...)

No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisão interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, §1º, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946 – negritei).

In casu, a decisão ora agravada versa sobre o saneamento do processo e rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa do Banco do Brasil S.A., mantendo o autor no feito.

Da leitura dos incisos do referido dispositivo legal, verifica-se que a decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade da parte não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas. O inciso VII do art. 1.015 prevê o cabimento de agravo apenas contra decisões que versarem sobre “exclusão de litisconsorte”, o que não é o caso dos autos, onde a decisão recorrida manteve a parte autora na lide.

A jurisprudência segue o mesmo curso, no sentido de que a decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade (passiva ou ativa), não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC, razão pela qual não desafia agravo de instrumento, veja:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INOBSERVÂNCIA DE URGÊNCIA NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NOS RESPS. 1.696 .396/MT E 1.704.520/MT ACERCA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO NOVO CPC/2015. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022, do CPC/15, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que descabe interpor Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.063.181/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/9/2019.
3. Além disso, vale destacar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1 .015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988).4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que a questão aqui discutida não implica, em especial, em urgência na apreciação. Assim, observa-se que o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp: 2430725/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.03.2024 – destaquei).

No mesmo sentido, já tive oportunidade de assim manifestar:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...) Tese de julgamento: “1. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não se insere nas hipóteses de mitigação. 2. Não cabe agravo de instrumento contra tal decisão por ausência de urgência ou risco de inutilidade do julgamento em apelação
.” (RAI n.º 1036498-27.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026 – destaquei).

Cumpre ressaltar que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado, no julgamento do Tema 988, a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal circunstância não se verifica no caso concreto.

Isso porque a decisão de saneamento apenas rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa e determinou o regular prosseguimento do feito, não gerando situação de urgência ou prejuízo irreparável às partes. Ademais, eventual inconformismo quanto à matéria poderá ser renovado oportunamente em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DECISÃO SANEADORA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO ENQUADRAMENTO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988 DO STJ) – NÃO CONHECIMENTO NO TOCANTE – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA – MÉRITO DA DEMANDA – CABIMENTO DO RECURSO – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CC) – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 618 DO CC – REJEIÇÃO DA TESE DE DECADÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não prevendo a interposição do recurso contra decisão que rejeita alegação de ilegitimidade ativa.

A tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) não se aplica ao caso, pois a decisão impugnada não possui urgência que inviabilize a rediscussão da matéria em sede de apelação, podendo ser arguida oportunamente, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC. (...).”

(RAI n.º 1036162-57.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025 – destaquei).

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, dada a ausência de cabimento legal no rol do art. 1.015 do CPC e a inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada ao caso concreto
.”
(destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026